Tribunal: STF
Processo: Pet 13157
Classe: Pet
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito constitucional, ambiental e processual civil. Petição cível. Acordo para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Homologação referendada.



    I – Caso em exame



    1. Trata-se de petição cível pela qual se requereu a atuação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, pelo Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL), no processo de repactuação de acordo para reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Admitida a continuidade do procedimento conciliatório perante esta Corte, as partes submetem o acordo celebrado em 25.10.2024, para fins de homologação.



    2. Fato relevante. Em 2015, há exatos nove anos, o rompimento da barragem em Mariana, de propriedade da Samarco Mineração, causou o maior desastre ambiental do país, com profundos impactos socioambientais e econômicos. A tragédia resultou na morte de 19 pessoas e afetou mais de 40 municípios, três reservas indígenas e milhares de pessoas. Além disso, provocou ampla degradação ambiental na bacia do rio Doce e no oceano Atlântico, destruiu áreas de preservação e vegetação nativa de Mata Atlântica, ocasionou a perda da biodiversidade, abalou os modos de vida das comunidades e prejudicou atividades econômicas.



    3. O acordo e os processos anteriores. Após a propositura de milhares de ações individuais e coletivas, em 2016, foi firmado um acordo entre os entes públicos e as empresas responsáveis para implementação de programas de reparação dos danos causados, geridos por fundação privada supervisionada por um comitê interfederativo. Diante da ineficiência do modelo de reparação estabelecido, iniciou-se, em 2021, um procedimento de repactuação do acordo perante o Conselho Nacional de Justiça, transferido posteriormente para o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. 



    4. O acordo submetido à homologação. O acordo destina R$ 170 bilhões para ações de reparação e compensação. Desse total, R$ 100 bilhões serão repassados aos entes públicos para aplicação em projetos ambientais e socioeconômicos, incluindo programas de transferência de renda, e R$ 32 bilhões serão direcionados pela Samarco para a execução de obrigações de fazer, como a recuperação de áreas degradadas, a remoção de sedimentos, o reassentamento de comunidades e o pagamento de indenizações às pessoas atingidas. Incluem-se R$ 8 bilhões para povos indígenas, quilombolas e tradicionais, com um modelo autônomo de governança compartilhada, a ser implementado após consulta a essas comunidades.



    II – Questão em discussão



    5. Discute-se a presença dos requisitos para homologação do acordo, em especial a livre manifestação das partes, a sua legitimidade e representação adequada e a juridicidade das cláusulas e condições.



    III – Razões de decidir



    6. A homologação judicial do acordo exige análise de sua conformidade com a Constituição e as leis, a partir da verificação do cumprimento de requisitos: procedimentais, relativos ao processo de negociação; formais, que se referem à estrutura, à representação adequada e às demais formalidades; e materiais, relacionados ao conteúdo pactuado, que deve ser lícito e respeitar a razoabilidade. Não cabe ao Judiciário revisar o mérito das cláusulas e condições, adentrando nas minúcias do ajuste para vetar soluções razoáveis ou substitui-las por outras que lhe pareçam melhores.



    7. Quanto ao procedimento, o acordo resultou de mediação conduzida em ambiente qualificado, que garantiu a livre manifestação das partes e o amplo acesso à informação. Quanto às formalidades, todas as partes do acordo estavam bem representadas e eram legitimadas a transigir sobre os mecanismos de reparação e compensação de danos visados. Houve ampla participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, responsáveis pela tutela de direitos coletivos e individuais homogêneos e pela representação de hipossuficientes. A atuação dessas instituições, bem como a realização de audiências públicas nas localidades afetadas para escuta ativa da população evidenciam os esforços para a tutela do interesse das vítimas e comunidades atingidas.



    8. Quanto ao conteúdo do acordo, as cláusulas e condições atendem os critérios de juridicidade e razoabilidade. A opção pela gestão pública da recuperação ambiental e socioeconômica é legítima e adequada. O ajuste prevê ações de reparação e compensação em relação a todas as categorias de danos causados pelo desastre. O valor pactuado é significativo e faz deste um dos maiores acordos ambientais da história, possivelmente o maior. 



    9. Ressalte-se, ainda, que o acordo preserva o direito de ação dos entes federativos municipais, dos indivíduos e dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. O ajuste apenas produzirá efeitos sobre ações judiciais ajuizadas se os titulares dos direitos aderirem voluntariamente às suas cláusulas. Além disso, prevê a observância ao processo de consulta da Convenção OIT nº 169.



    10. Verificada a regularidade procedimental, formal e material, cabe ao Poder Judiciário homologar o acordo, conferindo-lhe eficácia executiva e assegurando o cumprimento de suas cláusulas pelas partes.



    IV – Dispositivo



    11. Homologação do acordo referendada, com delegação do monitoramento de sua execução à Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária do Tribunal Regional Federal da 6ª Região.



    _______________________________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXVIII; Código Civil, art. 104, I, II e III; Código de Processo Civil, arts. 17, 166, 487, III, b, 504, 515, II, e 932, I; Lei nº 13.140/2015, art. 2º; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, I e II, §6º; Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), arts. 26 e 30; Lei nº 14.133/2021, art. 92;



    Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 144922, Rel. Minª Diva Malerbi (2016)